Tribunal: STF
Processo: RE 150439
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-10-01
Data de publicação: 1996-10-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
OMISSÃO QUANTO AOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS PARA O CONHECIMENTO DA
IRRESIGNAÇÃO E QUANTO À CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 7.856/89.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE RECEBIDOS.
       1. Declaração de inconstitucionalidade declarada pelo Plenário
do Tribunal de origem. Ausência do inteiro teor desse julgado nos
autos. Conhecimento. Se os fundamentos do acórdão dissentido neste
recurso estão perfeitamente descritos, é prescindível a juntada do
aresto "a quo"  que declarou a inconstitucionalidade da norma.
Precedente.
       2. Omissão quanto à argüição de inconstitucionalidade da
Lei 7.856/89. Matéria não apreciada pelo Tribunal de origem, porque
declarada a inconstitucionalidade de toda a Lei 7.689/88.
Procedência da alegação. Refutada a eiva de inconstitucionalidade da
lei que instituiu a contribuição sobre o lucro das empresas, exceto
quanto ao seu art. 8º, determino a remessa dos autos à origem, para
exame da matéria remanescente.
       Embargos de declaração parcialmente recebidos e, nesta parte,
providos.